Tribunal: TJSP
Processo: 1024822-62.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
CORRETAGEM PARA LOCAÇÃO DE EDIFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aproximação e obtenção de resultado útil evidenciadas. Concretização do negócio após meses da proposta inicial, mas em razão do trabalho executado pelo corretor. Comissão devida. Prova dos autos que demonstrou, de modo incontroverso, que a autora foi contratada pela ré, bem como que a celebração do

Ementa:
CORRETAGEM PARA LOCAÇÃO DE EDIFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aproximação e obtenção de resultado útil evidenciadas. Concretização do negócio após meses da proposta inicial, mas em razão do trabalho executado pelo corretor. Comissão devida. Prova dos autos que demonstrou, de modo incontroverso, que a autora foi contratada pela ré, bem como que a celebração do negócio jurídico decorreu diretamente da aproximação realizada pela autora, nas mesmas condições e com o mesmo locatário. Alijamento da autora das negociações no momento do fechamento da negociação da locação que não afasta o seu direito ao recebimento da comissão de corretagem (art. 727 do Código Civil). Remuneração: valor arbitrado segundo a natureza do negócio (artigo 724, do Código Civil). Prova de que a ré pagaria a quantia equivalente a dois aluguéis para a locação do mesmo prédio a outra pretensa locatária, devendo este ser o valor a ser considerado para remuneração da autora em relação à negociação em que foi alijada. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.